Tribunal: TJMT
Processo: 1005846-71.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005846-71.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1008507-94.2018.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: N.A. VIANA EIRELI - ME
Vistos etc.
Verifica-se dos autos da ação de base que, após a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, a MM. Juíza do feito declinou da competência ao Juizado da Especial da Fazenda Pública. In verbis:
“(...)
Volvendo o olhar à peça inaugural, tem-se que a requerente requestou pela procedência do feito para declarar nulo o ato administrativo de suspensão da inscrição estadual e condenando o requerido ao pagamento pelos lucros cessantes que vem suportando. Assim, considerando que a situação ainda não foi solucionada, tem-se que o valor dos lucros cessantes não são os apontados, pois só poderão ser apurados, caso acolhido o pleito exordial, em sede de liquidação de sentença.
Dessa feita, tem-se que o valor atribuído à título de valor da causa, é valor de alçada, razão pela qual o feito detem competência para seu tramite perante o Juizado Especial. Explico.
Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”.
Ainda segundo a jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017).
Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2o, parágrafo 1o, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Assim, e com amparo no artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.” (sic Id 36750047) [Grifo no original]
Dessa forma, a competência para julgar o recurso é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, e a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – ACORDÃO PROVIDO – OMISSÃO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – ACORDÃO REVOGADO - VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS E COMPETÊNCIA DECLINADA.1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.2. Na ação principal em que deu origem a este Agravo de Instrumento foi reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, afasta-se a competência deste Tribunal para análise deste, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe. 3. Decisum revogada, embargos acolhidos.” (TJ-MT 10045909320188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2021)
Também nesse sentido, entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o,§4o, da Lei no 12.153/09)– Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706­68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019).
Essas as razões por que DECLINO da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Comuniquem-se o Juízo.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora